Tribunal: TJDFT
Processo: 0736624-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0736624-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA FERREIRA LOPES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se o SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL acerca do contido na petição de ID 41989051, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 6 de dezembro de 2022